Tribunal: TJPA
Processo: 0826447-54.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0826447-54.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A

AUTORIDADE: VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. PESSOA JURÍDICA. DECISÃO QUE RATIFICA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OMISSÃO QUANTO ÀS TESES DEFENSIVAS. MOTIVAÇÃO TARDIA NAS INFORMAÇÕES DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

1.

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL, com pedido de liminar, impetrado por JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A contra ato do Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado que, nos autos da Ação Penal nº 0800146-27.2025.8.14.9100, ratificou o recebimento da denúncia sem enfrentar as teses defensivas de inépcia da exordial (responsabilidade da pessoa jurídica) e ausência de justa causa (falta de perícia oficial) articuladas em sede de Resposta à Acusação.

II. Questão em discussão:

2. O cerne do debate processual consiste em saber se a decisão judicial que utiliza fórmulas genéricas ("decisão-padrão") para rejeitar a Resposta à Acusação, sem enfrentar teses técnicas capazes de infirmar a acusação, afronta o dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF) e se tal vício pode ser suprido por meio de "fundamentação adicional" prestada pela autoridade coatora após a impetração do
writ
.

III. Razões de decidir:

3. A fundamentação das decisões judiciais é garantia constitucional e condição de validade do ato processual, sendo considerada nula a decisão que, ao rejeitar a resposta à acusação, limita-se a afirmações genéricas sem analisar as teses defensivas que poderiam, em tese, levar à rejeição da denúncia nos termos do art. 395 do CPP.

4. O próprio magistrado de origem reconheceu implicitamente a lacuna do ato impugnado ao inaugurar, em suas informações ao Tribunal, um tópico inédito de "Fundamentação Adicional deste Juízo" para tentar rebater as preliminares de inépcia e de imprescindibilidade da prova técnica.

5. Conforme pacífica jurisprudência do STF e do STJ, a motivação deve ser própria, inerente e contemporânea à decisão, sendo vedado o suprimento de fundamentação
a posteriori
por meio das informações da autoridade coatora ou por integração efetuada pelo parecer da Procuradoria de Justiça.

6. A manutenção de uma ação penal ambiental contra pessoa jurídica sem a devida análise dos critérios de imputação (RE 548.181/STF) e da materialidade em crime que deixa vestígios (art. 158 do CPP) esvazia o contraditório e impõe gravame processual e reputacional indevido à impetrante.

IV. Julgamento e Tese

7. Segurança conhecida e concedida para declarar a nulidade da decisão e determinar que outra seja proferida com o enfrentamento pormenorizado das teses defensivas.

Tese:
É nula, por violação aos arts. 93, IX, da CF e 315, §2º, do CPP, a decisão que ratifica o recebimento da denúncia sem apreciar as teses defensivas relevantes deduzidas em resposta à acusação, sendo juridicamente impossível a complementação da motivação em momento posterior à prática do ato judicial

Dispositivo relevante citado:
artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional de 1988.

Jurisprudência relevante citado:
TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 20024241020258260000 Americana, Relator.: Moreira da Silva, Data de Julgamento: 21/02/2025, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/02/2025
;
HC 98.862, Rel. Min. Celso de Mello

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do Mandado impetrado e, no mérito, pela
concessão

da segurança
,
para declarar a
nulidade da decisão
proferida no ID 161056741 da Ação Penal nº 0800146-27.2025.8.14.9100, determinando que outra seja proferida pelo Juízo de origem, com o
enfrentamento contemporâneo, ainda que sucinto,
de todas as teses arguidas na Resposta à Acusação
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _____ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

MANDADO DE SEGURANÇA Nº:
0826447-54.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A

IMPETRADO:
Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado /PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
, com pedido de liminar, impetrado por
JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A
, em face de ato praticado pelo
Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado
, que, nos autos da Ação Penal nº 0800146-27.2025.8.14.9100, ratificou o recebimento da denúncia sem enfrentar as teses defensivas apresentadas na resposta à acusação.

Sustenta a impetrante, em síntese, que foi denunciada pela suposta prática de
crime ambiental
previsto no art. 38 da Lei nº 9.605/98 e que, ao exercer seu direito constitucional à ampla defesa, arguiu preliminares de nulidade e causas de rejeição da denúncia que não foram objeto de consideração pelo ato coator.

Afirma que a decisão impugnada padece de
vício insanável de fundamentação
, pois o magistrado dedicou-se exclusivamente à tese da suspensão condicional do processo, silenciando sobre a inépcia da inicial quanto aos critérios de responsabilização da pessoa jurídica fixados pelo STF no
RE 548.181
, bem como sobre a ausência de justa causa pela
inexistência de laudo pericial oficial
exigido pelo art. 158 do CPP. Sustenta, ainda, que tal conduta configura negativa de prestação jurisdicional e transforma o contraditório em um mero simulacro, submetendo a empresa a uma instrução criminal manifestamente irregular e onerosa antes que a validade da imputação seja devidamente verificada.

Ao final, requereu, em sede de liminar, a
suspensão integral do trâmite da ação penal
originária ou, subsidiariamente, o adiamento da audiência de instrução e julgamento designada. No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança para declarar a
nulidade da decisão interlocutória
, determinando-se que outra seja proferida com o enfrentamento integral, pormenorizado e contemporâneo de todas as teses suscitadas.

Os autos vieram à minha relatoria, ocasião em que
indeferi a liminar pleiteada
por não vislumbrar ilegalidade patente em sede de cognição sumária e determinei a solicitação de informações à autoridade apontada como coatora. O Juízo impetrado prestou informações regulares, oportunidade em que inaugurou tópico de "
fundamentação adicional
" para tentar suprir as omissões apontadas, alegando que os fundamentos teriam sido rejeitados implicitamente ao se ratificar o recebimento da denúncia.

Instada a se manifestar, a
8ª Procuradoria de Justiça Criminal
opinou pelo conhecimento e denegação da segurança, defendendo que a decisão estaria devidamente fundamentada quando analisada em conjunto com as informações de estilo prestadas posteriormente pela autoridade coatora.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de
Mandado de Segurança Criminal
, com pedido de liminar, impetrado por
JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A
contra ato do MM. Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado que, nos autos da Ação Penal nº 0800146-27.2025.8.14.9100, ratificou o recebimento da denúncia sem enfrentar as teses defensivas articuladas em sede de Resposta à Acusação.

O cerne da controvérsia reside na alegação de
ausência de fundamentação idônea
da decisão que, ao final da fase do art. 399 do CPP, limitou-se a analisar a negativa do sursis processual, olvidando-se completamente das preliminares de inépcia da denúncia (descumprimento dos requisitos do RE 548.181/STF) e de ausência de justa causa por falta de prova pericial em crime ambiental que deixa vestígios.

I. DA ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, assento o cabimento do
writ
. Conforme pacífica jurisprudência das Cortes Superiores, tratando-se de
pessoa jurídica
no polo passivo de ação penal, o Mandado de Segurança é o instrumento adequado para o trancamento do feito ou a correção de ilegalidades, ante a ausência de direito à liberdade de locomoção a ser protegido via
Habeas Corpus
.

II. DO MÉRITO: A NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

O exame dos autos revela um vício de fundamentação que transborda o mero erro de técnica para atingir o núcleo do
devido processo legal
.

1.

A "Pseudo-Motivação" e o Silêncio Eloquente

A decisão impugnada (ID 161056741) dedicou-se exclusivamente à tese da suspensão condicional do processo. No entanto, quanto ao restante da Resposta à Acusação — que trazia argumentos técnicos densos sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica e a imprescindibilidade de laudo pericial oficial (art. 158 do CPP) — o magistrado limitou-se à seguinte fórmula genérica:

"Deixo de absolver sumariamente o acusado, pois não verifico (...) quaisquer elementos que conduzam a configuração das hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal"
.

Tal assertiva caracteriza-se como uma
"decisão-padrão"
, aplicável a qualquer processo, independentemente das teses suscitadas. A jurisprudência é enfática ao afirmar que quando a decisão é marcada por considerações acerca da materialidade do delito e dos indícios de autoria, mas sem o enfrentamento motivado de todas as questões colocadas na defesa preliminar pela Defesa, há afronta ao comando normativo previsto no artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional de 1988. (TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 20024241020258260000 Americana, Relator.: Moreira da Silva, Data de Julgamento: 21/02/2025, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/02/2025).

2.

A Confissão do Vício: "Fundamentação Adicional" nas Informações

A gravidade da omissão é corroborada pela própria autoridade coatora. Ao prestar informações a este Tribunal, o juiz, percebendo a lacuna, inaugurou um tópico inédito intitulado
"Fundamentação Adicional deste Juízo"
.

Nesse capítulo superveniente, o magistrado tentou, pela primeira vez, rebater os critérios de imputação do RE 548.181/STF e a falta de perícia. Ora, tal proceder constitui uma
confissão implícita de que o ato original carecia de motivação
. Se fosse necessária uma "fundamentação adicional" para sustentar a legalidade do ato, é porque ela não existia de forma contemporânea à decisão.

A jurisprudência veda de forma absoluta a
motivação tardia
. A fundamentação deve ser própria e inerente ao ato no momento em que é proferido. Conforme o STF:
"a ausência ou a deficiência de fundamentação não podem ser supridas a posteriori"
(
HC 98.862, Rel. Min. Celso de Mello
). Permitir que o magistrado complete sua decisão via informações em Mandado de Segurança transformaria o contraditório em um simulacro.

3.

O Ministério Público como "Suplente" da Atividade Jurisdicional

Nota-se, ainda, que o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 33303477) acabou por reforçar a nulidade. Ao analisar a legalidade da decisão, o órgão ministerial de 2º grau não pôde se socorrer do ato impugnado — por ser este omisso —, mas sim das
"informações de estilo"
e de fundamentos próprios.

A Procuradoria "fez as vezes" do juiz, trazendo jurisprudência externa e argumentos técnicos para suprir o silêncio do magistrado
a quo
. Todavia, o parecer ministerial não tem o condão de integrar ou sanar nulidade de ato jurisdicional; a obrigação de motivar é
indelegável e exclusiva do julgador
(Art. 93, IX, CF).

III. CONCLUSÃO

O avanço de uma ação penal ambiental, com audiência de instrução designada, sobre os escombros de uma decisão judicial carente de fundamentação mínima impõe à empresa Impetrante um gravame processual e reputacional irreparável. A omissão em analisar se a denúncia preenche os requisitos de imputação à pessoa jurídica (RE 548.181) e se há justa causa sem perícia oficial (art. 158 CPP) torna o ato
irremediavelmente nulo
.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA
para declarar a
nulidade da decisão
proferida no ID 161056741 da Ação Penal nº 0800146-27.2025.8.14.9100, determinando que outra seja proferida pelo Juízo de origem, com o
enfrentamento contemporâneo, ainda que sucinto,
de todas as teses arguidas na Resposta à Acusação.

É o meu voto.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, arquivem-se.

Belém, ___ de ___ de 2026.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 18/05/2026